Tribunal: TJSP
Processo: 1013387-76.2021.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - MOLÉSTIAS NA COLUNA - As patologias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (05.02.2019).
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - MOLÉSTIAS NA COLUNA - As patologias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (05.02.2019).
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (25.12.2021), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - E.C. No 113/2021 - Aplicação a partir de sua entrada em vigor.

Sentença de procedência mantida - Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário desprovidos, com observações (juros e correção monetária).